Tribunal: TJDFT
Processo: 0749941-08.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0749941-08.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SAMEDIL - SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÉDICO S/A AGRAVADO: FELICIANO ROCHA DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida nos autos de Ação de Obrigação de Fazer proposta pelo agravado contra o agravante, na qual o Juiz de Direito Substituto em Plantão deferiu a tutela provisória de urgência para determinar que o agravante autorize a internação do agravado em UTI, em um dos hospitais da rede conveniada, e custeie a realização dos tratamentos, exames, materiais e medicamentos necessários, conforme prescrição médica, sob pena de multa diária à razão de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a incidir até o cumprimento da decisão judicial, nos termos do art. 537, §4o do Código de Processo Civil. Em consulta ao andamento processual no site deste Tribunal de Justiça, verificou-se que o Juízo de Primeiro Grau prolatou sentença aos 17.12.2020, nos autos do processo originário n. 0735818-02.2020.8.07.0001. O agravante afirma que, em razão da sentença supramencionada, não se opõe quanto à perda de objeto do presente recurso. Informa não subsistir interesse no prosseguimento do respectivo julgamento (ID 22744103). A prolação de sentença nos autos do processo originário prejudicou o agravo de instrumento por perda superveniente do interesse de agir. Incumbe ao relator não conhecer recurso prejudicado, como é o presente caso. Ante o exposto, não conheço o agravo de instrumento, com fundamento no art. 932, III, do Código de Processo Civil, em virtude da perda de seu objeto. Intimem-se. Brasília – DF, 29 de janeiro de 2021 Héctor Valverde Santanna Relator